Tribunal: TJES
Processo: 5024770-96.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024770-96.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALVACIR GOMES FERREIRA e outros (2)
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5024770-96.2022.8.08.0035

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ALVACIR GOMES FERREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões (ID 13445743).

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso do Banco Requerido que, em síntese, sustenta a regularidade da contratação do empréstimo consignado, a ausência de ato ilícito e, consequentemente, a inexistência do dever de indenizar por danos morais e de restituir os valores em dobro. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor indenizatório.
3.
Cumpre destacar que a questão exsurge de relação de consumo, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo CDC é a responsabilidade objetiva, que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).
4.
A alegação de fraude praticada por terceiro não exime a responsabilidade da instituição financeira, pois tal evento se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica desenvolvida. Conforme bem delineado pelo juízo sentenciante, embora o Recorrente tenha apresentado contrato com biometria facial, restou claro que o consumidor desconhecia a real natureza da operação bancária. Ademais, a ocorrência do golpe somente foi possível em razão do vazamento de dados dos bancos demandados.
5.
A ausência de comprovação da regularidade da contratação torna os descontos efetuados no benefício previdenciário do Recorrido – verba de natureza alimentar – indevidos, configurando falha na prestação do serviço e ato ilícito. Tal conduta ultrapassa o mero aborrecimento, pois priva o consumidor de parte de seus proventos, violando seus direitos da personalidade e gerando o dever de indenizar.
6.
A restituição em dobro do indébito, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 676608/RS) e corretamente aplicado na sentença.
7.
O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados pela parte e com a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar o sofrimento desta, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico da medida.
8
.

Sentença que julgou procedente, em parte, a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
9.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
10.

Condeno a Recorrente em custas processuais honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da condenação,
nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)